Tribunal: TJSP
Processo: 0002573-83.2007.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
Registro: 2020.0001034035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002573-83.2007.8.26.0416,
da
Comarca
de
Panorama,
em
que
é
apelante/apelado CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CESP, são
apelados/apelantes JOSE YAMAMOTO, SILVIO ANTONIOL DA SILVA,
PEDRO TELLES DA FONSECA, PAULO RODRIGUES BEZERRA,
OSVALDO BATISTELLA, LOURIVAL ADEMIR PADUAN, JULIO JOSE
DE ALMEIDA e JOSE PIRES DE ALMEIDA (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso dos autores e deram provimento ao recurso da CESP para julgar
improcedente o pedido.. V.U. (Sustentou oralmente a Dra Natalia Ayres da
Cruz Athayde, OAB/SP no 421.525)", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0002573-83.2007.8.26.0416(2)
APTE(S)/APDO(S): CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO – CESP
APDO(S)/APTE(S): JOSÉ PIRES DE ALMEIDA E OUTROS
JUIZ PROLATOR: TIAGO DUCATTI LINO MACHADO
COMARCA: PANORAMA
VOTO No 25839
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Porto Primavera – Hidrelétrica Sérgio Motta – Peixes
– Redução – Atividade pesqueira – Prejuízo – Nexo
de causalidade – Não demonstração – Indenização –
Impossibilidade:
-- Não comprovado o nexo de causalidade entre a
conduta imputada e o dano sofrido, não há o dever de
indenizar.
RELATÓRIO
Sentença de extinção sem julgamento de mérito, por litispendência
em relação ao autor José Yamamoto; de improcedência quanto aos autores
Lourival Ademir Paduan e Paulo Rodrigues; e de procedência parcial quanto
aos demais autores para condenar a CESP a lhes pagar 24 salários-mínimos
pelo valor à época do ajuizamento (7.8.2007), corrigidos pela Tabela Prática e
acrescidos de juros de 0,5% ao mês até 10.1.2003, e de 1% ao mês a partir de
então, incidentes desde dezembro de 1998. Sucumbente em maior parte, custas
e honorários pela CESP, fixados em 10% da condenação (sentença, fls.
2613/2624 – vol. 13; embargos de declaração, fls. 2671/2672 – vol. 14).
Apelam os autores (fls. 2636/2660 – vol. 13), alegando que a
indenização por danos materiais foi insuficiente para o ressarcimento devido, e,
ao contrário do afirmado na sentença, houve sim dano moral. Não se trata de
“enriquecimento sem causa” ou “comodismo”, mas justa indenização pelos
efetivos prejuízos sofridos entre 1988 e 2000. Embora beneficiada a sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
com a usina, os autores foram prejudicados. A necessidade de mudança de
profissão por causa estranha à vontade provoca abalo psicológico. E quanto ao
dano moral, não se tratou de desemprego ocasional decorrente do dinamismo
das relações trabalhistas, mas de ausência de perspectiva profissional que
provocou a incerteza de uma vida digna. Antes ganhavam cerca de 5 salários
mínimos mensais; após a hidrelétrica, passaram a ganhar meio. O cotidiano da
população ribeirinha foi drasticamente alterado. Quanto aos autores Lourival
Ademir Paduan e Paulo Rodrigues, o fato de, por sorte, terem conseguido se
firmar em outra atividade para a própria subsistência após o alagamento não
desmerece o fato de que, à época, sofreram danos materiais e morais cujo
ressarcimento ora se pretende. Ambos demonstraram o exercício da pesca
profissional quando da ocorrência dos danos, i.e., de 1988 a 2000. E quanto ao
autor
José
Yamamoto, não houve litispendência, porque na ação
010616-89.2004.8.26.0515 reclamou-se danos ocasionados após o fechamento
da barragem, ao passo que na presente demanda, discutem-se danos provocados
entre 1988 e a formação do lago. Não havendo identidade de pedido e causa de
pedir, inexiste litispendência. Também comprovou ser pescador profissional no
período em questão. Os juros devem ser fixados desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ).
Apela a CESP (fls. 2675/2704 – vol. 14), aduzindo que, em relação ao
autor José Pires de Almeida, idêntica demanda foi ajuizada na Comarca de
Panorama/SP
(proc.
0000023-33.1998.8.26.0416),
tendo
sido
julgada
improcedente, com trânsito em julgado (fls. 2711/2715). O autor deve ser
condenado por litigância de má-fé. No mérito, não houve danos ambientais
propriamente ditos. “Danos” não se confundem com “impactos”, pois os
primeiros implicam prejuízo, ao passo que os segundos implicam alterações no
meio ambiente. O impacto ambiental é inerente à atividade, ensejando a
necessidade de estudo sobre esse impacto para posterior concessão de licença
ambiental. No presente caso, nenhum documento indica que a licença foi
concedida de modo viciado. Inexiste, assim, o dano alegado, pois a CESP vem
cumprindo as medidas mitigadoras. Na bacia do Rio Paraná existem 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
hidrelétricas, sendo a Sérgio Motta apenas uma delas, razão pela qual não pode
ser isoladamente responsabilizada pela diminuição da atividade pesqueira. Não
é verdade que os peixes acabaram, pois há vários festivais de pesca (turismo de
pesca). A causa da queda na captura dos peixes decorreu da pesca predatória,
que gerou diversos autos de infrações ambientais (notícias jornalísticas e dados
estatísticos da Polícia Militar Ambiental no Lago da UHE Sérgio Motta).
Conforme essas estatísticas, de 2002 a 2017, foram retiradas mais de 27
toneladas de peixe, bem como apreendidos mais de 63km de rede de pesca. Os
depoimentos testemunhas (Moacir Romano, Osvaldo Malissi, Otavio
Rodrigues e Osmar Alves) demonstram a absurda quantidade de peixes
apanhados, por vezes chegando a 1 mil quilos numa noite. Os próprios
pescadores retiravam quantidades estrondosas de peixe, sem se preocupar com
a preservação ambiental. Não há nexo causal. Inegável que a construção da
hidrelétrica causou impactos ambientais, tendo a CESP celebrado TAC com o
Ministério Público para minimizar tais impactos. A cláusula 18 do TAC
demonstra a preocupação com os pescadores da região, com pagamento de
indenizações, ajudas de custo e cestas básicas. O dano só surge quando os
impactos do empreendimento não são mitigados ou compensados. Também
repovoou o rio Paraná com a soltura de meio milhão de alevinos. Mesmo que
os autores tenham licença para pescar, sendo o Rio Paraná bem da União, é
desta a propriedade sobre os peixes, o que afasta qualquer direito à retirada de
quantidade certa de peixes. Não poderia a sentença ter determinado o valor do
salário-mínimo para agosto de 2007, mas aplicado a atualização monetária a
partir de dezembro de 1998, pois o resultado implicará valor muito superior ao
estipulado na decisão.
Houve contrarrazões dos autores (fls. 2740/2744 – vol. 14).
Em petições avulsas (fls. 2749 e 2819 – vol. 14), a CESP se opôs à
realização do julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
FUNDAMENTOS
1. A demanda foi ajuizada pelos seguintes autores, todos alegadamente
pescadores profissionais:
- José Yamamoto;
- José Pires de Almeida;
- Lourival Ademir Paduan;
- Paulo Rodrigues Bezerra;
- Julio José de Almeida;
- Osvaldo Batistella;
- Pedro Telles da Fonseca; e
- Silvio Antônio da Silva.
Como a análise do pedido depende da situação profissional de cada um,
bem como da data em que se iniciou tal atividade de forma habitual e estável, o
pedido de cada autor será apreciado individualmente.
Passo à análise das preliminares.
1.1. Quanto ao autor José Yamamoto, a sentença extinguiu o processo
sem análise de mérito por força de litispendência operada em razão do processo
0101616-89.2004.8.26.0515.
Em apelação, aduz não haver tal obstáculo processual, porque, na
referida ação, reclamou-se danos ocasionados após o fechamento da barragem,
ao passo que na presente demanda discutem-se danos provocados entre 1988 e
a formação do lago. Assim, ausente identidade de pedido e causa de pedir,
inexistiria litispendência.
Todavia, correta a sentença.
Confira-se o acórdão que julgou a apelação interposta no processo
0101616-89.2004.8.26.0515:
“EMENTA: CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL ATO ILÍCITO - DANOS À
ATIVIDADE PESQUEIRA INDENIZAÇÃO PROVA DE DANO AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
Ação de reparação de danos materiais e morais sofridos pela diminuição da
atividade pesqueira do Rio Paraná, decorrente do impacto ambiental
ocasionado pela construção da Usina Hidrelétrica do Porto Primavera.
Ausência de prova de que a maioria dos autores se dedicava à pesca. Ausência
de identificação e quantificação do dano. Redução da ictiofauna causada por
fatores diversos. Litispendência afastada. Pedido improcedente. Recurso
provido, em parte”.
(Apelação 0101616-89.2004.8.26.0515, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des.
DÉCIO NOTARANGELI, julgada em 5.11.2014)
Acrescente-se que os embargos de declaração foram integralmente
rejeitados.
Conforme o pedido veiculado na presente demanda (fls. 58/62), buscam
os autores ser indenizados do “que cada um deixou de auferir em relação à
média do que ganhavam antes da barragem ser construída”.
Portanto, em ambas as demandas, o autor José Yamamoto pleiteou o
mesmo (indenização), com base no mesmo fato (construção da Hidrelétrica
Sérgio Motta), de modo que, em razão da identidade de partes, pedido e causa
de pedir, configurada a litispendência.
1.2. Quanto ao autor José Pires de Almeida, a sentença acolheu em
parte o pedido, mas a CESP aduz a existência de coisa julgada em seu desfavor
formada no processo 0000023-33.1998.8.26.0416.
Já o apelado argumenta preclusão, bem como que o pedido fora julgado
improcedente por falta de provas, e não por falta de direito, ao contrário da
presente demanda, na qual devidamente demonstrados os prejuízos sofridos.
Todavia, sem razão.
A CESP juntou certidão de objeto e pé do processo
0000023-33.1998.8.26.0416 (fls. 2711/2715 – vol. 14) na qual consta
expressamente que o pedido movido por José Pires de Almeida foi julgado
improcedente. Irrelevante que a improcedência tenha se baseado em falta de
provas, pois, havendo a análise do conjunto probatório, adentrou-se ao mérito
da demanda, de modo que a improcedência implica coisa julgada material,
impedindo, assim, a repropositura da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
Acrescente-se não ser o caso de condenação por litigância de má-fé do
referido autor. Embora reprovável a repropositura de demanda já julgada, o
apelado não negou o fato. Pelo contrário, admitiu-o, mas agregou argumento
que, no seu entender, afastava o obstáculo da coisa julgada, razão pela qual,
tratando-se de interpretação jurídica da norma e dos fatos, não se deve cercear o
direito de ação da parte, por sinal, de natureza fundamental (art. 5o, XXXV, da
CF), salvo flagrante abuso, não vislumbrado na hipótese.
2. Superadas as preliminares, passo aos autores cujo pleito teve o mérito
apreciado.
2.1. Em relação aos autores Lourival Ademir Paduan e Paulo
Rodrigues Bezerra, a sentença julgou seus pedidos improcedentes, ao
argumento de que não provaram serem pescadores profissionais, tendo
exercido a atividade de forma intermitente e não exclusiva.
Em sua apelação, arguem que o fato de terem contornado a perda de
renda com a pesca por meio de outras atividades não afasta os prejuízos
sofridos com o alagamento da área onde pescavam. De qualquer forma,
afirmam ter demonstrado o exercício da pesca profissional quando de 1988 a
2000.
2.1.1. Quanto a Lourival Ademir, juntou diversas cópias da Carteira de
Registro de Pescador Profissional – CRPP: uma com validade até 23.1.1993,
renovada para 23.10.1994 (fl. 123); outra com validade até 12.7.2002, mas na
categoria “Artesanal Embarcado” (fl. 124); e outra com validade até 8.9.2006
(fl. 124).
Juntou também diversos documentos nos quais consta como pescador
profissional, emitidos por colônias de pescadores (fl. 125), além de pedido de
recadastramento provisório, de 17.7.2006 a 17.10.2006 (fl. 126). Colacionou,
também, Caderneta de Inscrição e Registro – CIR, enquadrado como pescador
profissional, com a data 21.4.1987, mas sem indicação se se refere ao termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
inicial ou final (fl. 128); bem como CIR emitida em 15.1.2002 (fl. 129).
Também consta renovação de licença de julho de 2001 a julho de 2002
(fl. 133).
Entretanto, não demonstrou a condição de profissional no período da
construção da hidrelétrica, i.e., a partir de 1988. Além disso, as datas de
validade não esclarecem o termo inicial do exercício da suposta atividade de
pescador profissional.
De qualquer forma, afirmou a CESP em contestação (fls. 633/663 – vol.
4), que, no período em questão, não laborou o autor com habitualidade e
exclusividade (fl. 643):
“Lourival Ademir Paduan: Não foi cadastrado pela equipe socioeconômica
por ocasião do levantamento realizado nos anos de 1996/1997. Conforme
declarações do co-Autor, residiu em Dracena-SP, trabalhando registrado
como mecânico na FORD, no período de 1974 a 1979. Posteriormente, mudou-
se para Ouro Verde-SP, e passou a trabalhar como mecânico em parceria com
o ‘Sr. Dito’ até 1981.
No período de 1982 a 1988, trabalhou registrado como mecânico na
Prefeitura, e posteriormente passou a pescar no Rio do Peixe até o ano de
2001, sendo que, a partir de 2002, passou a trabalhar como mecânico na
oficina Auto Mecânica ERICAR, de propriedade do Sr. Jeferson Rodrigo
Paduan, seu filho”.
Note-se que tais afirmações são verossímeis, e, de mais a mais, não
foram negadas pelo autor.
Não bastasse, extrato do INSS de Lourival indica que estava vinculado
ao Município de Ouro Verdade de 4.3.1983 a 31.7.1990 (fl. 2469 – vol. 13).
Assim, realmente não demonstrada a habitualidade e a exclusividade,
descabida a indenização, conforme entende este Tribunal de Justiça, inclusive
desta Décima Câmara de Direito Público:
“EMENTA: INDENIZAÇÃO. Autores, dizendo-se pescadores profissionais,
afirmam ter sofrido danos materiais e morais, com as obras da usina
hidroelétrica de Porto Primavera. Sentença que julgou procedente apenas em
relação a um autor, que comprovou ser pescador profissional. Construção da
usina que causou redução considerável na atividade pesqueira, especialmente
das espécies mais procuradas comercialmente. Prejuízo que deve ser reparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
sem parcimônia, mas também sem excesso. Apenas um co-autor comprovou ser
pescador profissional, devidamente autorizado pelo IBAMA, exercendo sua
atividade regularmente, segundo as normas de preservação. Indenização
fixada em vinte e quatro salários mínimos, por danos materiais, porque se
entendeu, e com razão, que a indenização se prestava a cobrir uma fase de
transição, da atividade profissional do autor, de pescador profissional para
outra atividade, ou da profissão de pescador de determinadas espécies
comercialmente reconhecidas, para as novas espécies implantadas pela ré,
para continuidade da atividade pesqueira, embora em condições diversas.
Demais autores que não comprovaram a condição de pescador profissional ou
realizavam pesca predatória. Dano moral majorado. Apelo dos autores
parcialmente provido e desprovido recurso da ré.
(...)
Os outros co-autores não provaram sua condição de pescador, para figurar no
pólo ativo da lide e pedir indenização. Um deles não exercia a pesca com
exclusividade, tendo declarado que recebia um salário-mínimo como caseiro
do acampamento Panorama, além de estar aposentado desde 1990 (fls. 917),
não havendo razão para indenizá-lo pelo período de transição. Os outros não
compareceram à audiência de instrução de julgamento, apesar de
regularmente intimados, deixando de comprovar os fatos por eles alegados na
inicial, já que os documentos apresentados atestam que eram registrados como
pescadores profissionais (fls. 39 e 42), mas não comprovam que exerciam
regularmente a atividade, com exclusividade”.
(Apelação no 0103235-76.2006.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, rel.
Des. CARVALHO VIANA, julgada em 27.7.2011)
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CF, art. 37, § 6o . Usina
Hidrelétrica de Porto Primavera. Reservatório. Redução da quantidade e
variedade de peixes. Dano material e moral dos pescadores profissionais. –
(...) 3. Dano material Não se demonstra o dano material, que é pessoal e
ligado à atividade de cada autor, por presunção. Inexistência de demonstração
de que os autores se dedicassem exclusivamente à pesca profissional Prejuízo
não demonstrado ou inexistente. - Parcial procedência. Recurso da CESP
provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso dos autores”.
(Apelação no 9089882-05.2009.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público,
rel. Des. TORRES DE CARVALHO, julgada em 2.6.2011)
2.1.2. O mesmo se diga a respeito do autor Paulo Rodrigues Bezerra,
que juntou diversas cópias de CRPP, uma com validade até 23.8.2006 (fl. 148);
outra com validade até 12.7.2002, mas na categoria “Artesanal Embarcado” (fl.
148); carteirinhas de colônias de pescadores (fl. 149/151); além de pedido de
recadastramento provisório, de 6.10.2005 a 6.12.2005 (fl. 156), e declaração do
IBAMA, confirmando seu registro como pescador profissional, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
12.1.1990 a 31.10.2000 (fl. 157).
Acrescente-se que, com base na CTPS do autor (fls. 152/154), explicou
a CESP que não atuara com exclusividade e habitualidade (contestação – fls.
643/644):
“Paulo Rodrigues Bezerra: Não foi cadastrado pela equipe socioeconômica
por ocasião do levantamento de atualização realizado nos anos de 1996/1997.
Conforme declarações do co-Autor, o mesmo residiu em São Paulo-Capital, no
período de 1959 a 1986, trabalhando registrado como ‘Cabista Emendador’,
no período de 1971 a 1979, em várias empresas de telefonia, entre elas a
PROTEC-Projeto Técnico-Obras de Engenharia Ltda; TEPAL-Telefônica e
Equipamentos Paulista Ltda; POLISEV S/A; ENTEL Telecomunicações Ltda;
ALFA-Instalações Ltda; CETENCA S/A e ÔMEGA Construções Ltda.
Em 1980, o mesmo foi trabalhar na Argentina na Empresa ‘GARDEALE’,
através do consulado, exercendo a mesma atividade de cabista até maio de
1985, quando retornou ao Brasil e voltou a trabalhar na mesma função na
Empresa ÔMEGA Construções Ltda e REVISA Ltda até junho de 1986.
De setembro de 1986 passou a trabalhar registrado como ajudante de
eletricista na Prefeitura de Tupi Paulista-SP até o ano de 1990, e no período
de 1991 a 1992, trabalhou registrado como cabista na Empresa JALFIM-
Telecomunicações Ltda. A partir de 1993, trabalhou como eletricista
autônomo na região, pescando esporadicamente como lazer e para consumo e
quando consegue pescar um pouco mais, cede para os vizinhos”.
Não bastasse, extrato do INSS de Paulo indica que estava devidamente
empregado no período em questão (fl. 2475 – vol. 13).
Logo, correta a improcedência.
2.2. No que tange aos demais autores, Julio José de Almeida, Osvaldo
Batistella, Pedro Telles da Fonseca e Silvio Antonio da Silva, a sentença
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a CESP a lhes pagar 2
anos de salário-mínimo, prazo considerado suficiente de transição para que
iniciassem outra atividade remunerada, nos seguintes termos:
“No mérito, a ação é parcialmente procedente.
Pretendem os autores, que se qualificaram serem pescadores profissionais, que
seja a requerida condenada a indenizá-los por danos materiais, lucros
cessantes e danos morais, porque a partir de 1988, com o desvio do curso do
Rio Paraná para a construção da UHE Porto Primavera, passaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
enfrentar sérias dificuldades financeiras devido à diminuição considerável de
peixes, haja vista auferirem rendimentos médios de cinco salários mínimos
mensais anteriormente ao desvio e, após, houve um declínio para três salários
mínimos até 1993 e de um salário mínimo até 2000, data da distribuição da
ação.
Pois bem.
(...)
Júlio José de Almeida às fls. 108 demonstrou ser inscrito desde
15/04/1986.Aduziu a requerida que o mesmo foi cadastrado (20.05.1997) como
serviços gerais; encontrava-se aposentado por idade desde 1991; foi
classificado como “não beneficiário” por possuir residência própria na
cidade, fora da área de desapropriação e porque pescava por lazer, conforme
declarações por ele e sua esposa dadas; continua residindo na chácara em que
foi cadastrado em1988, recebendo um salário mínimo por exercer as mesmas
atividades; foi beneficiado com motor de popa de acordo com o TAC (fls. 642).
(...)
Osvaldo Batistella por sua vez comprovou registro como pescador profissional
desde 22/05/1984 (fls. 137). A requerida disse que não foi cadastrado, haja
vista ser o mesmo proprietário da Cerâmica Vale do Sol até o ano de 2000,
mudando-se para a cidade de Rio Verde-GO a partir de 2002 (fls. 643).
(...)
Pedro Telles da Fonseca demonstrou ser pescador profissional com registro
desde 03/03/1969 (fls. 161). Aduziu a requerida que não foi cadastrado
porque, segundo informações da Colônia Z-15, o mesmo reside no município
de Jales-SP desde 1998, não sendo mais seu filiado e encontra-se aposentado
(fls. 644).
Sílvio Antônio da Silva trouxe aos autos documento dando conta de ser
registrado como pescador profissional desde 23/05/1984 (fls. 178 e 182). A
requerida alegou que o mesmo não foi cadastrado; o mesmo sempre residiu na
cidade de Osvaldo Cruz-SP, trabalhando registrado na empresa CAMPOI até
o ano de 1989, quando foi demitido, passando a pescar no Rio do Peixe,
atualmente no Rio Paraná; possui equipamentos de pesca tais como barco e
motor (fls.644).
Consoante documentos trazidos aos autos, inegável que a CESP agiu de forma
a reduzir e minorar o impacto da região, nos termos delineados no termo de
compromisso de ajustamento celebrado com o Ministério Público Federal, a
fim de preservar a ictiofauna do reservatório e de readequar a atividade
pesqueira (fls. 803/818).
(...)
A testemunha dos autores, Moacir Romano, disse que “sobre a pesca o que
tenho que falar é que peixe não existe mais; sou pescador, não sou associado à
Associação; mesmo depois do enchimento, continuo pescando; espécie de
peixe só está tendo piranha aqui, outros peixes sumiram; naquela época
pegava uma base de 100 a 150 quilos por mês; com a redução, agora, não
pega nem para comer; tem que comprar de quem tem tanque, porque não pega
no rio; agora pesco só por hobby, porque não pega mais.” (mídia de fls.
2.504).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
Por sua vez, Osvaldo Malissi, testemunha dos autores, respondeu “sei que
depois do fechamento do rio foi acabando os peixes; eu era pescador, hoje não
sou mais; não sou associado a nenhuma associação, já recebi indenização da
CESP; houve a diminuição de peixe, se o pescador for viver da pesca, morre
de fome; não pega mais, tem muita água e muito lugar para o peixe sumir; a
diferença entre o que pegava e o que pega hoje é muito grande; se antes
pegava 100 quilos por dias, hoje não pega 5 quilos; depois do enchimento
fiquei pescando, sofrendo; houve dano moral, porque primeiro sobrevivia com
4/5 salários, depois veio acabando, não paga nem a gasolina; antes de inundar
o rio, a gente pescava de espinhel, pegava a base de 50 a 120 quilos de
pintado, dourado, pacu, jau; vendia para frigorífico; não pescava aos
domingos; recebi de indenização da CESP noventa e seis mil e pouco; vejo
falar que outras pessoas receberam.” (mídia de fls. 2.504).
Otávio Rodrigues Vieira, arrolado como testemunha pelos autores, respondeu
“eu era pescador; quando era rio, eu pegava 30 quilos de peixe, pintado, jau,
corimba, piapara, tinha vários lugares de pesca; depois que veio lago, essa
correnteza e lugares onde se pegava peixe, desapareceu; sumiu o peixe,
dourado praticamente não existe; ganhava por dia, pescava e vendia o peixe;
dois ou três salários, antigamente; a gente continuou pescando, mas tivemos
que mudar o tipo de pesca; sou filiado à associação de pescadores Água
Dourada, éramos em 22 mas agora somos só 5; chegamos a pegar 1.000
quilos de corimba por noite; pescava em média uma vez por semana, porque
dependia da lua; em média outros pescadores pescavam 4 vezes por semana.”
(mídia de fls. 2.504).
A testemunha Jair Anselmo, arrolada pelos autores, disse “não sou pescador,
sou pedreiro; sei que ele pescava, comprava peixe dele na época; acho que ele
pesca ainda, eu vejo ele vendendo peixe; não sei dizer quanto que reduziu
daquela época para hoje; acho que o padrão de vida dele é o mesmo; não sei
se ele ficou mais triste ou não.” (mídia de fls. 2.504)José Pedro da Silva,
testemunha dos autores, respondeu “sei dizer que depois que teve o
represamento,
os
pescadores
foram
prejudicados;
muitas
espécies
desapareceram; pelo menos esse que eu conheço (Sílvio), eu o conheço sempre
pescando; o vejo sempre reclamando, que a cada dia acaba mais; ele continua
na pesca; eu vejo ele sempre reclamando que cada vez mais está sem
condições de pescar; que o peixe está desaparecendo, acabando, e ele não
sabe o que vai fazer.” (mídia de fls. 2.504).
Osmar Alves de Moraes respondeu “sou pescador, sou associado à colônia de
pesca aqui de Panorama; a CESP procurou a colônia, o pescador nunca foi
procurado; a colônia também não recebeu nada da CESP; aumentou a área e
diminuiu o peixe; diminuiu bastante, ninguém mais sobrevive com peixe do rio;
antes da inundação não se pegava piranha no rio, porque elas ficavam dentro
das lagoas; não pegava tucunaré, não tinha arraia; são peixes carnívoros, não
deixam os outros peixes recriarem; o peixe era vendido nas peixarias; tinha
época em que pegava bem, em outras pegava mal; depois da inundação
continuei pescando aqui mesmo; eu recebo seguro; não sei quantos associados
tem na associação; pegava em média 50 a 100 quilos de peixe por dia; pescava
de segunda a sexta, porque final de semana enche de turista.” (mídia de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
2.504).
Vimar Maddarena disse “na época da inundação eu era eletrotécnico, parte
em segurança técnica, e em parte técnico de operação de usina; os peixes são
danificados pelas turbinas, não todos mas, quanto maior, mais danificados
ficam, até morrem; na década de 70 houve muita mortandade de peixes na
limpeza das turbinas; eram matrizes; tem peixe que sumiu aqui da bacia do
Paraná (por exemplo, a piracanjuba); as bacias são todas interligadas; a
CESP, ante de fechar a comporta de jusante, jogou lisoform na tentativa de
que os peixes fossem espantados dali para depois fecharem a comporta,
fazendo com que alguns peixes fossem observados soltando a carne, mesmo
vivos; só pararam de jogar lisoform após sair matéria em jornal; o
reservatório não era o local de pesca dos pescadores, que tinham a colônia de
pesca em Jupiá; a área de pesca era o rio, em seu todo; após a formação do
reservatório, passaram a pescar a jusante; a CESP introduziu piscicultura,
mas de espécies vorazes, carnívoras, que se alimentam de alevinos; nunca
presenciei pesca predatória; a polícia proibia a pesca até a linha de trem que
fica a aproximadamente 500 metros a jusante da barragem; nunca presenciei
pesca predatória na usina de Jupiá; trabalhei na CESP de 69 a 75; trabalhei
na usina de Xavantes, fica no rio Paranapanema; no rio São Francisco, usina
de Sobradinho, na Bahia; nunca trabalhei na usina de Primavera.” (mídia de
fls. 2.504).
A testemunha da requerida, Sérgio Bovolenta, ao ser inquirido respondeu, em
síntese, que “a formação do reservatório foi precedida de estudo de impactos
(EIA-RIMA), para a minimização destes; que a empresa desenvolve projeto de
manejo pesqueiro, cujo programa é submetido anualmente à aprovação do
IBAMA; não conheço eventuais acordos da CESP com pescadores; a CESP
vem trabalhando no repovoamento do reservatório e tributários com espécies
que tem dificuldade de reprodução pelo seu caráter migratório que é exigido
para a desova; no início das construções das barragens não tinha legislação
brasileira específica; somente a partir de 1986 foi lançado plano de manejo
pesqueiro só para espécies nativas do Alto Paraná, a CESP passou a trabalhar
com espécies geofílicas e passou a desenvolver tecnologia de reprodução que
antes não tinha; que Primavera não tem soltura de espécies de outros lugares
porque é recente, de 2000, e desde 1986 a CESP trabalha com espécies
nativas, espécies autóctones, ou seja, da própria bacia hidrográfica; não
houve soltura de piranhas, o que pode ter acontecido foi o aumento de
alimentos; com trabalho desenvolvido juntamente com uma universidade do
Paraná, foi constatado que houve reprodução de quatro das seis espécies
utilizadas no repovoamento (corimba, piapara, piracanjuba, dourado, pintado
e pacu-guaçu), ou seja, dourado, corimba, piapara e pintado; dessa forma, o
repovoamento continua em relação à piracanjuba e pacu, soltando por volta
de 500.000 alevinos; em relação aos pescadores, trabalhamos com produção
pesqueira (além do repovoamento),que é um trabalho bimestral com coletas de
fichas para saber a quantidade de pescado que sai do reservatório, por
estimativa; por exigência do IBAMA existe a escada e o elevador de peixes,;
através da UNIOESTE é monitorado o movimento ascendente e descendente na
escada; hoje sabe-se que o peixe usa a escada não só para subir, mas também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
para descer, que é uma tese de doutorado; o peixe utiliza a escada não só para
fins de reprodução, mas para alimentar e fugir de predadores; na foto
apresentada vê-se a prisão de pescadores; na usina de primavera não houve a
mortandade de peixes demonstrada na foto; não acontece mortandade em
salvamento, só mexemos com peixe em salvamento; não tenho conhecimento se
por meio do EIA-RIMA ficou provado a quantidade de peixe que era pescado
por dia nos meses de safra; acho que hoje o pescador tem condição de retirar
por dia a mesma quantidade de peixe que antes, há dificuldade de captura
porque com o enchimento do lago passou-se de 1 quilometro para 7 km,
aumentando a dificuldade de captura.” (mídia de fls.2.504).
Ailson Ferreira Dutra, testemunha da requerida, “eu trabalho desde antes do
barramento do rio, que ocorreu em 98; não houve diminuição absurda da
população de peixes; a diminuição de peixes depende de vários fatores; o
estoque depende de quanto se produz e o quanto se retira dele; há muitos
turistas, que não são pescadores profissionais; a povoação do rio depende das
condições climáticas, fotoperíodo, cheias e temperatura adequada para induzir
o peixe a reproduzir, a pesca predatória, também é fator, o excesso de pesca,
lavouras marginais que carreiam agrotóxicos para dentro do rio; não dou à
inundação a causa à diminuição, porque a usina de Primavera foi construída
em um período em que a legislação é mais restritiva do queas demais
barragens, com base em estudo de impacto ambiental chancelada pelo
Ministério Publico, IBAMA, secretaria do meio ambiente; a CESP tem seguido
esse EIA; construiu a escada de transposição, tem feito monitoramento onde
ficou constatado que o estoque pesqueiro não reduziu; não houve introdução
de espécies que não eram nativas; a CESP não é obrigada a repovoar, ela é
obrigada fazer um monitoramento e enviar um relatório ao IBAMA, desde 99
tem concordância do órgão ambiental; foi constatada a diminuição de ovos e
larvas de Piracanjuba e pacu, por isso faz-se a soltura de alevinos; na
literatura há informações de extinção de espécies desde a década de 1950;
após o barramento que ocorreu em 98, não vi nenhum estudo indicando a
extinção de espécies; são soltos em torno de 500.000 alevinos de pacu e
Piracanjuba; o EIA-RIMA faz a proposta e o Ministério Público entra fazendo
o TAC com as adequações e acompanhamento da secretaria do meio ambiente
dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e do IBAMA, não havendo
qualquer contestação; a maior dificuldade na captura dos peixes é em função
do aumento do espelho d'água; em função disso o TAC foi firmado para
acompanhamento do IBAMA e das colônias. Doação para cada pescador a
doação de um barco e de um motor mais adequados para fazer a navegação no
espelho d'água maior; o consórcio THEMAG-GEA fez o estudo do impacto
ambiental, não sei dizer em relação a pesca; tenho conhecimento de estudo
que não cita a redução de pesca; tenho conhecimento de alguns casos em que
a CESP está sendo condenada a indenizar pescadores.” (mídia de fls. 2.504).
(...)
No mais, impossível afastar o nexo de causalidade entre a construção da UHE
de Porto Primavera e a diminuição do estoque pesqueiro no lago formado,
pois os fatos são público e notórios. Irrelevante, ainda, que a requerida tenha
laborado para a redução do impacto ambiental, porque tal procedimento era e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
é sua obrigação.
Buscamos autores reparação civil contra a requerida lançando-lhe
responsabilidade pela diminuição da atividade pesqueira que desempenhavam
a contento no Rio Paraná na altura da cidade de Panorama, e, com isto,
diminuição de suas rendas mensais e abalona perspectiva de vida futura.
Tais fatos estão relacionados com a construção da Usina Hidrelétrica Sérgio
Motta, Porto Primavera, a qual, represou o Rio Paraná transformando-se de
rio com águas correntes em ambiente de lagoa.
É fato incontroverso nos autos que a construção daquela barragem iniciou-se
no final da década de 80, sendo certo que a redução no volume de peixes do
Rio se agravou a partir de 1993.
O pedido se refere a lucros cessantes ao período compreendido entre 1988 até
2000.
No entanto, carrear à requerida a conta por todo o lapso temporal, seria
premiar o comodismo, propiciando um enriquecimento sem causa; ademais,
não há nos autos dados concretos sobre os ganhos dos autores.
Assim, tenho razoável o período de 2 anos a ser indenizado pela adversidade
suportada pelos autores. Dessa maneira, justo que sejam fixados os lucros
cessantes em vinte e quatro salários mínimos, vigentes à época da propositura
da demanda.
Pelo prejuízo moral, em que pesem as adversidades alegadas pelos os autores,
entendo indevida, pois sequer trouxeram aos autos documentos hábeis a
comprová-los.
Portanto, o acolhimento parcial é medida imperativa”.
Conforme corretamente asseverou a CESP, “dano ambiental” não se
confunde com “impacto ambiental”, de modo que este não necessariamente
enseja aquele, que implica efetiva degradação do meio ambiente por uma fonte
poluidora, como já esclareceu esta Décima Câmara de Direito Público em
julgado envolvendo idêntica questão que a presente:
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CF, art. 37, § 6o. Usina
Hidrelétrica de Porto Primavera. Reservatório. Redução da quantidade e
variedade de peixes. Dano material e moral dos pescadores profissionais. (...)
2. Dano indenizável. Não se indeniza o dano meramente econômico que
decorra da obra pública, mas apenas o dano a direito assegurado pela lei.
Inexistência de direito dos autores à pesca das mesmas espécies, na mesma
quantidade, a cada ano. Hipótese que não acarreta a responsabilidade da
administração.
3. Impacto e dano ambiental. Nem todo impacto ambiental, a simples
interferência no meio ambiente, acarreta o dano ambiental, este a degradação
do meio ambiente por uma fonte poluidora. Impacto ambiental minorado pelas
diversas medidas de mitigação adotadas pela ré. Dano ambiental de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
caracterização, ante a substituição das espécies por outras e o reequilíbrio do
novo ambiente criado pelo reservatório. Pesca não interrompida.
4. Dano material. Não se demonstra o dano material, que é pessoal e ligado à
atividade de cada autor, por presunção. Inexistência de demonstração de que
os autores se dedicassem exclusivamente à pesca profissional. Os autos, com
exceção de José Domingos Dias, iniciaram a pesca profissional depois do
início da construção da usina. José Domingos Dias recebeu indenização da
CESP e assinou termo de quitação, além de constar dos documentos que
trouxe aos autos que se inscreveu na colônia de pescadores de Panorama
depois do início das obras. Prejuízo não demonstrado ou inexistente.
Improcedência. Recurso dos autores provido em parte para afastar a
prescrição em relação aos meses de julho de 1988 a dezembro de 1992 e no
mérito manter a improcedência”.
(Apelação no 0002529-30.2008.8.26.0416, 10a Câmara de Direito Público, rel.
Des. TORRES DE CARVALHO, julgada em 1.8.2011)
Não se nega que tenham os autores em questão porventura sofrido
prejuízo na sua atividade pesqueira concomitantemente à construção da
hidrelétrica de Sérgio Motta.
Todavia, tal fato não necessariamente configura nexo de causalidade.
Não se pode confundir correlação com causalidade. É dizer, para que haja o
dever de indenizar, mesmo que aplicável a teoria objetiva da responsabilidade
civil (art. 37, § 6o, da CF), cabe ao interessado demonstrar que o dano sofrido
foi efetivamente provocado pela causa que imputa ao suposto provocador desse
dano, não sendo suficiente a demonstração de concomitância temporal entre um
e outro.
Por sinal, a CESP afirmou haver outras nove hidrelétricas na região,
fato não negado pelos autores em suas contrarrazões, o que, por si só, já coloca
em xeque a premissa destes, pois surge a dúvida razoável de que essas outras
hidrelétricas podem ter sido igual, mais ou exclusivamente responsáveis pela
queda na quantidade de peixes no Rio Paraná.
Assim, a despeito de terem os autores trazido testemunhas que
afirmaram que a construção da hidrelétrica implicou na redução dos peixes,
trata-se de suposição, por mais provável que seja, não montando ao grau
mínimo de certeza necessário para que se configure o dever de indenizar.
Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça envolvendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
mesma hidrelétrica e igual pedido indenizatório:
“EMENTA: APELAÇÃO PESCADOR PROFISSIONAL ARTESANAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS E MORAIS Pretensão
inicial voltada ao recebimento de indenização pela considerável diminuição
dos peixes e consequente redução da renda mensal acarretada pela construção
da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota (Porto Primavera)
Impossibilidade - Responsabilidade objetiva da concessionária pelos atos de
seus prepostos (art. 37, §6o, da CF/88) Em que pese a comprovação do nexo de
causalidade entre a construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera pela
requerida e a diminuição da piscosidade do Rio Paraná, em virtude da
substituição das espécies de peixes de ambiente lótico (espécies de piracema)
por aqueles de ambiente lêntico, não lograram êxito os coautores em
desincumbir-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
considerando que não demonstraram o valor real de seus ganhos e o quantum
teriam deixado de auferir a partir de 1988 Acervo fático-probatório coligido
aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos
constitutivos da responsabilidade de civil da concessionária - Descabimento
da condenação da requerida com base apenas presunção ou mera suposição,
tendo em vista que o dano é elemento essencial e indispensável à
responsabilização do agente, de modo que, caso inexistente ou não
comprovado, não há que se falar em indenização - Não tendo havido ato ilícito
causador de degradação ambiental e nem privação do exercício da profissão
de pescador sequer em caráter temporário, não há dano moral autônomo
indenizável Sentença reformada para o fim de julgar integralmente
improcedente a pretensão inicial com relação a todos os postulantes - Recurso
dos coautores não provido Recurso da CESP provido”.
(Apelação no 0171371-28.2006.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, rel.
Des. PAULO BARCELLOS GATTI, julgada em 1.8.2016)
“EMENTA:
AÇÃO
ORDINÁRIA
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
HIDRELÉTRICA FORMAÇÃO DE REPRESA ALEGAÇÃO PREJUÍZO À
ATIVIDADE
PESQUEIRA
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. Autores que não comprovam os danos que
alegaram sofrer com a diminuição da atividade pesqueira em razão da
formação da represa da hidrelétrica “Sérgio Motta”. Ônus que lhes cabia
desenvolver, por força do art. 333, inciso I do Código de Processo Civil.
Sentença reformada. Recurso da ré provido; prejudicado o recurso dos
autores.
(...)
E no caso em questão não há no feito elemento algum que nos permita
materializar acertamento ou tirocínio concreto segundo o qual, tivessem os
danos relatados direta ou indiretamente, gerados ou ocasionados pela
formação da represa daquela usina. O que há são suposições, rumores, sem o
necessário suprimento de caráter técnico, indispensável para a formação dos
pressupostos para a atribuição de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
(Apelação no 0101636-80.2004.8.26.0515, 5a Câmara de Direito Público, rel.
Des. NOGUEIRA DIEFENTHÄLER, julgada em 29.9.2014)
“EMENTA: APELAÇÃO - Ação de Indenização Danos materiais, morais e
lucros cessantes Alegação dos autores de que são pescadores profissionais e
sofreram prejuízos na atividade exercida decorrente do desvio das águas do
Rio Paraná para a construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta em Porto
Primavera Ausência de prova de que sobrevivessem apenas da pesca
profissional, bem como dos rendimentos auferidos e que teriam sido reduzidos
pela escassez dos peixes, após os desvios do curso das águas do Rio Paraná
Não comprovação de litispendência Apreciação do mérito em relação a todos
os coautores - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APENAS PARA
AFASTAR O RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA E, NO MÉRITO,
MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA TODOS OS
AUTORES. Não havendo prova do exercício efetivo e exclusivo da atividade de
pesca profissional pelos autores durante o período de construção da Usina
Hidrelétrica, até o final enchimento do lago, tampouco dos prejuízos que
alegam ter suportado em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica
Sérgio Motta, não há que se falar em indenização”.
(Apelação no 0101638-50.2004.8.26.0515, 1a Câmara de Direito Público, rel.
Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, julgada em 29.1.2013)
“EMENTA: APELAÇÃO. Reparação de danos materiais e morais causados em
razão da construção da Usina Hidrelétrica 'Porto Primavera. Prejuízos
gerados à atividade pesqueira. Prescrição afastada. Recurso de apelação que,
embora não reiterado após decisão em desse de embargos, é conhecido em
virtude da falta de intimação da decisão que os julgou. Ausência de prova do
nexo de causalidade entre a construção da hidrelétrica e respectiva barragem
e os danos alegados pelos autores. Sentença reformada para julgar
improcedente a ação. Recurso adesivo prejudicado, provido o recurso
voluntário interposto pela ré”.
(Apelação no 0050775-46.2011.8.26.0515, 9a Câmara de Direito Público, rel.
Des. OSWALDO LUIZ PALU, julgada em 28.11.2012)
“EMENTA: RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO CESP Indenização
por danos morais e materiais Autores pescadores profissionais que tiveram
sua renda mensal reduzida em decorrência de construção da Usina
Hidrelétrica de Porto Primavera Sentença improcedente Ausência de prova de
que os autores fossem pescadores profissionais no período reclamado e
consequentemente dos prejuízos alegados, bem como de demonstração
inequívoca do nexo de causalidade Litispendência em relação a dois autores
mantida, recurso desprovido”.
(Apelação no 0101617-74.2004.8.26.0515, 2a Câmara de Direito Público, rel.
Des. SAMUEL JÚNIOR, julgada em 6.3.2012)
Ademais, a própria sentença reconheceu a celebração de TAC entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 0002573-83.2007.8.26.0416
Voto n° 25839
CESP, o Ministério Público e o IBAMA para mitigar os impactos ambientais
provocados na região (fls. 803/818 – vol. 5), por meio do qual expressamente
cuidou-se de conservar a ictiofauna, “para preservação do fenômeno natural
da piracema” (cláusula 12), de apoiar a mão de obra atingida (cláusula 17) e de
readequar a atividade pesqueira (cláusula 18), compromisso que incluiu como
beneficiários pescadores filiados até dezembro de 1997.
Portanto, equivocou-se a sentença ao, daí, aparentemente extrair
eventual confissão ou prova dos danos provocados pela CESP, pois, como
explicado, tratou-se de mitigação do impacto ambiental oriundo do
empreendimento energético.
Elementar que tal avença não afasta o dever de indenizar eventuais
danos provocados. Acontece que, como explicado, não se desincumbiram os
autores de demonstrar, para além de indícios insuficientes a embasar uma
condenação, que sofreram prejuízos na atividade pesqueira em razão da
construção da hidrelétrica em questão, razão pela qual de rigor a improcedência
do pedido.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso dos autores e dou
provimento ao recurso da CESP para julgar improcedente o pedido. Custas e
honorários pelos autores, fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA